Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-30.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. BENEFICIÁRIA DO BPC. FILHO MAIOR EM FORMAÇÃO ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO DEVER ALIMENTAR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos, condenando o genitor ao pagamento de 60% do salário mínimo, sendo 40% destinados à filha absolutamente incapaz e 20% ao filho maior em continuidade de estudos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recebimento de Benefício de Prestação Continuada pela filha incapaz afasta a obrigação alimentar paterna; (ii) estabelecer se o filho maior mantém direito aos alimentos diante da alegada ausência de comprovação formal de estudos; e (iii) determinar se se a capacidade contributiva do genitor justifica a manutenção do quantum fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento de BPC pela filha absolutamente incapaz não exonera o genitor da obrigação alimentar, pois o benefício assistencial visa apenas ao mínimo existencial e não supre suas necessidades ampliadas, comprovadas por gastos com alimentos especiais, fraldas e medicamentos não fornecidos pelo SUS.
4. A necessidade da filha incapaz é presumida, sendo devida a prestação alimentar em moldes equivalentes aos de alimentos decorrentes do poder familiar, conforme fundamentação legal e precedentes citados na decisão.
5. A maioridade do outro filho não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, que passa a se fundar no vínculo de parentesco, bastando a demonstração de dedicação aos estudos e dependência econômica, elementos verificados no caso concreto.
6. A prova colhida revela que o alimentante possui capacidade contributiva superior à alegada, incluindo renda oriunda de aluguel de chácaras, viagens frequentes, veículo próprio e padrão de consumo incompatível com a tese de insuficiência financeira.
7. O trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade foi corretamente aplicado pelo juízo de origem ao fixar alimentos em percentual moderado e compatível com as necessidades diferenciadas dos alimentandos e com a efetiva possibilidade do genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O recebimento do Benefício de Prestação Continuada não afasta o dever alimentar em relação a filha incapaz quando suas necessidades especiais excedem o valor do benefício. 2. A maioridade civil não extingue o direito aos alimentos quando comprovada a continuidade dos estudos e a dependência econômica. 3. A capacidade contributiva do genitor deve ser aferida a partir do conjunto probatório, não bastando alegações genéricas de insuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.696 e 1.703.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.642.323/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28/03/2017; TJDFT, Acórdão 1397868, 0708272-57.2020.8.07.0005, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 09/02/2022; TJDFT, Acórdão 2024572, 0709065-39.2024.8.07.0010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/07/2025; TJDFT, Acórdão 1995820, 0717969-85.2023.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025.